Tribunal: TJBA
Processo: 8003783-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003783-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GOLDWIND EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA Advogado(s): AMANDA ABUJAMRA NADER, PAULA REGINA OLIVEIRA MARTIN AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAETITE e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS, DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE E EM SUBSTITUIÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto pela impetrante a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003783-72.2025.8.05.0000 em que é agravante a GOLDWIND EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EM ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. e em que é agravado o SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator